Tribunal: CARF
Processo: 11080.725155/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725155/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.056 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
FLOSUL INDUST. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT. VALOR
MÉDIO DAS DITR. DOCUMENTO TÉCNICO.
Não prospera arbitramento do VTN baseado no valor médio das DITR do
Município, devendo ser acatado o valor reconhecido pelo contribuinte com
base em documento técnico, por ele apresentado ao Fisco.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. PROVA.
Deve ser mantida a glosa da área de produtos vegetais informada na DITR,
efetuada pela autoridade fiscal, quando inexistem documentos suficientes para
sua comprovação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o VTN/ha do imóvel de R$ 803,83.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2007, relativo ao imóvel rural
“Fazenda Passinhos” (NIRF 1.056.191-9), com área de 509,4 ha, localizado no município de
Osório/RS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725155/2010-14
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725155/2010-14

O lançamento (fls. 280/283) foi decorrente de procedimento fiscal no qual foi
glosada a área de produtos vegetais, e foi alterado, com base no Sistema de Preços de Terra
(SIPT), o Valor da Terra Nua (VTN) do imóvel, que passou de R$ 377.280,00 (R$ 740,64/ha)
para R$ 1.452.686,54 (R$ 2.851,76/ha), por falta de comprovação do VTN declarado pelo
contribuinte.
Em sede de impugnação (fls. 285/304), a recorrente insurge-se contra a
modificação do VTN, alegando nulidade do lançamento, e aduzindo o seguinte, conforme
resumo realizado pela decisão contestada (fl. 363):
O Laudo de Avaliação apresentado é elaborado conforme a NBR 14.653-3 e
contempla as informações contidas no § 1o, do art. 14, da Lei no 9.393/1996;
É discrepante o grau de utilização considerado no lançamento em 2006 de 91,4%
baixar para zero em 2007, quando as notas fiscais apresentadas comprovam a intensa
atividade comercial da empresa no período;
É empresa de alta produtividade, cujas terras apresentam graus de utilização
superiores a 90,0%, sendo comprovado com as declarações apresentadas à Receita
Federal nos últimos anos, não podendo ser desconsideradas pela fiscalização;
A autoridade fiscal efetuou o lançamento do ITR sem observar os critérios legais
atinentes as suas especificidades técnicas, como natureza jurídica, função e finalidade
do mesmo, ignorando, ainda, que a apuração do crédito tributário do ITR, exige análise
de diversas variáveis definidas em lei;
A fiscalização não pode pura e simplesmente utilizar-se do SIPT quando é trazido à
apreciação o Laudo de Avaliação elaborado por profissional qualificado e
rigorosamente de acordo com a legislação em vigência;
O art. 14 da Lei no 9.393/1996 autoriza o lançamento do ITR de ofício com base no
SIPT, desde que o arbitramento leve em consideração os dados apurados em
procedimento de fiscalização e observados os critérios estabelecidos no art. 12 § 1o,
inciso II, da Lei no 8.629/1993;
A progressividade prevista no art. 11 da Lei no 9.393/1996 é inconstitucional por
manifesta violação ao disposto no inciso I, § 4o do art. 153 da CF/1988, cita doutrina e
jurisprudência dos Tribunais Superiores para justificar o entendimento sobre a matéria;
Por último, solicita que a impugnação seja julgada totalmente procedente;
cancelamento da autuação fiscal; os dados da declaração original sejam considerados
verdadeiros e VTN/ha de R$ 565,92.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 361/367), sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Constitucionalidade e/ou Legalidade.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos da SRF.
Área de Produtos Vegetais.
Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com culturas
temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências exóticas ou
nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio, comprovada mediante Laudo
Técnico elaborado por profissional habilitado e Notas Fiscais de aquisição de insumos,
certificados de depósitos, contratos ou cédulas de crédito rural.
Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725155/2010-14

Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Cientificada da decisão em 9/10/2012 (AR de fl. 374), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 1/11/2012 (fls. 376/401), repisando as alegações da impugnação, quanto à
nulidade do lançamento, em decorrência da desconsideração do Grau de Utilização da Terra
(GRU) e do VTN arbitrado com base no sistema SIPT, sem consideração com os critérios
estabelecidos no art. 12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629/93, e a validade do Laudo Técnico
apresentado durante o procedimento fiscal.
Mediante a Resolução 2202-000.945, esta Turma, em 03/11/2020 (fls. 406/409),
converteu o julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem juntasse aos autos a
tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou, sendo o caso,
outros documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na sequência, após manifestação da
recorrente (fl. 417) sobre o resultado de tal procedimento, retornaram os autos ao CARF para
prosseguimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Pois bem, a fiscalização, sob fundamento de que o sujeito passivo, após
regularmente intimado, não teria comprovado o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, trazendo
documento técnico inábil para tal fim, promoveu o seu arbitramento com base no Sistema de
Preços de Terras (SIPT), consoante lhe era possibilitado pela legislação de regência, o que afasta
a alegação recursal de nulidade. Cabe transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei 9.393/96, que
conferem o devido respaldo e motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei 8.629/93 assim dispõe:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725155/2010-14

III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Na espécie, o VTN tomado como referência é o que consta da "Consulta ao SIPT"
de fl. 411, VTN médio apontado como sendo de R$ 2.851,76/ha para o Município do imóvel,
Osório, no Rio Grande do Sul, conforme a média das DITR entregues no exercício de 2007.
Sem embargo, é fato que a jurisprudência do CARF vem reiteradamente
reconhecendo que a aferição do VTN a partir do valor médio das DITR do Município do imóvel
não atende a determinação legal mais acima transcrita, haja vista que não considera a aptidão
agrícola do imóvel, não podendo subsistir, desse modo, eventual arbitramento nela amparado.
De outra parte, tem-se que o VTN/ha declarado pela recorrente foi de R$ 740,64,
e que no “laudo” juntado, às fls. 325 e ss, tem-se como VTN/ha apurado R$ 803,83. Dito
documento não foi acatado pela decisão recorrida, que entendeu não ter sido ele elaborado
conforme as normas da ABNT, mantendo o arbitramento pelo SIPT realizado pela fiscalização, o
qual, consoante já explicado, deve ser afastado.
Não obstante, verifica-se que a próprio contribuinte, ao admitir a existência de um
VTN/ha maior, apurado pelo “laudo”, que o declarado, reconhece que o valor que constava em
sua DITR encontrava-se subavaliado, e, não remanescendo mais o arbitramento, cabe acatar o
VTN/ha de R$ 803,83, constante do já referido documento técnico, juntado nos autos. No
sentido desse entendimento, cite-se, dentre outros, os acórdãos nos 9202-003.286 (jul/14) e 9202-
007.331 (out/18).
Já no tocante à área de produtos vegetais, para ser comprovada sua existência são
necessários documentos tais como: notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos;
certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito
rural, ou outros documentos que comprovassem a área plantada no período de 01/01/2006 a
31/12/2006. E, de acordo com a análise de recorrida, em correta apreciação da matéria, que, com
a devida vênia, passa a integrar esta decisão:
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.056 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725155/2010-14

Examinando os documentos constantes do processo, observa-se que as notas fiscais são
de imóveis localizados em municípios diversos, relativas à prestação de serviços com
equipamentos e de mão-de-obra. Para a comprovação da área utilizada na Produção
Vegetal é necessária a comprovação mediante Laudo Técnico emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, acompanhada de cópia de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART, devidamente registrada no CREA ou Laudo de Acompanhamento de
Projeto fornecido por instituições oficiais (Secretarias Estaduais de Agricultura, Banco
do Brasil, Bancos e órgãos regionais e estaduais de desenvolvimento), nos quais
deverão estar discriminadas as culturas e atividades desenvolvidas e as áreas com elas
utilizadas e notas fiscais relativas à aquisição de insumos, venda de produção e/ou
transferência da produção à rede oficial de armazenamento, e se for o caso, contratos ou
cédulas de crédito rural.
O laudo apresentado não índica nenhuma área utilizada com produção no imóvel em
2007, e, como já foi dito, as notas fiscais são de prestação de serviços. Portanto,
somente é admissível alterar o grau de utilização em percentual maior que o apurado no
lançamento.
Com efeito, a falta de especificação das áreas de produção vegetal no documento
técnico, aliado à ausência de nota fiscais de produtor, comprovantes de armazenamento de
produtos agrícolas, etc., são óbices para acatar a pretensão da empresa no particular, não sendo
suficientes para superá-los a apresentação de notas de prestação de serviços, ainda que
correlacionadas, em tese, com o preparo de terra para plantio. Quando muito, poderia se cogitar
de haver plantações na propriedade, mas não há, decerto, condições hábeis para dimensiona-las,
para fins de computá-las na apuração da base de cálculo da exação combatida.
Sem razão a recorrente, portanto, quanto a esse tópico.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o
VTN/ha do imóvel de R$ 803,83.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital